Tribunal: TJDFT
Processo: 0718941-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF – SAE/DF. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INSUBISISTÊNCIA. MÉRITO. TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. RECOMEÇO PELA METADE A PARTIR DO ÚLTIMO ATO PROCESSUAL DA CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO VERIFICADA.
1. Do cotejo entre as alegações do Sindicato recorrente e os fundamentos da sentença pela qual julgados os embargos de declaração, nenhuma negativa de prestação jurisdicional pode ser extraída (questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa analisadas, controvérsia solucionada fundamentadamente), destacando-se não se dever confundir fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 5/2/2020, DJE 3/3/2020).
2. De acordo com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. No entanto, “o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos.” (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019, DJe 18/6/2019). 2.1. O cumprimento coletivo do título judicial foi iniciado pelo Sindicato/exequente em 13/7/2015, o que interrompeu a contagem do prazo prescricional para ajuizamento de eventuais cumprimentos de sentença individuais lastreados no mesmo título; a contagem voltou a fluir em 9/10/2019, um dia após trânsito em julgado do acórdão pelo qual dado parcial provimento ao recurso dos embargos à execução (último ato processual da causa interruptiva). Reiniciada a contagem do prazo prescricional pela metade (dois anos e meio - art. 9o do Decreto 20.910/1932) em 9/10/2019, o término do prazo para ajuizamento de cumprimento de sentença individual do título coletivo deu-se em 09/04/2022. O presente cumprimento de sentença somente foi ajuizado em 27/5/2022 (autos n.0012864-52.2010.8.07.0001 – ID125699626), escorreita a definição em sentença da prescrição.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.